Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRANSCORRIDO PERÍODO DEPURADOR DE 05 ANOS. PRECEDENTE DO STF (TEMA No 150/STF – RE 593.818). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos delitos de estelionato consumado e tentado, uso de documento falso e falsa identidade restaram suficientemente comprovados pelos elementos de prova amealhados aos autos, razão pela qual o édito condenatório deve ser mantido.
2. Ostentando o recorrente condenação por fato anterior ao crime ora apurado, mesmo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, como na hipótese, ele é considerado como portador de maus antecedentes. (Tema 150/STF, RE 593.818, Ministro Roberto Barroso)
3. Em não havendo, de fato, confissão espontânea, com relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), incabível a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Recurso improvido.